Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cobrança de débito condominial, por sua natureza, prefere ao crédito hipotecário.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser impenhorável bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. Todavia, permite-se a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciário.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.